Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial (conversão de busca e apreensão).
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu o pedido de arresto eletrônico de ativos financeiros, sob o fundamento de ausência de perigo de dano, art. 300 do CPC, bem como da impossibilidade de adoção de medidas constritivas antes da citação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de realização de arresto executivo de ativos financeiros via Sisbajud antes da citação da parte executada, quando frustradas as tentativas de sua localização.
III. Razões de decidir
4. O pedido de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud configura arresto executivo, medida típica do processo de execução, regida pelos arts. 830 e 854 do CPC.
5. A jurisprudência do STJ admite o arresto executivo eletrônico prévio à citação quando frustradas as tentativas de localização do devedor.
6. A citação é requisito apenas para a conversão do arresto em penhora, não para sua efetivação.
7. Na demanda em concreto, as reiteradas diligências infrutíferas para localização da executada justificam a adoção da medida, em prestígio à efetividade da execução.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 829, 830, 835, I, 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 655.318/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 23.06.2016; STJ, AgInt no AREsp no 1.288.367/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.09.2022; STJ, REsp no 2.099.780/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 22.04.2025.